Tribunal: STF
Processo: HC 248197
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Keller impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PREJUDICADA. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSEGUIMENTO DAS APURAÇÕES COM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES DA PROVA NULA. EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS INSVETIGAÇÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A matéria relacionada à ilegalidade dos documentos requisitados ao COAF está prejudicada, uma vez que o próprio juízo de primeiro grau determinou o desentranhamento dos referidos elementos. 



    II – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, observando-se que a fase ainda é de mera investigação. 



    III - A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a investigação, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 836.897 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento do Inquérito Policial nº 2147005.69.2021.010210, que tramita na 6º Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro da Comarca de São Paulo/SP, por ausência de justa causa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como no caso, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, existem elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, mesmo depois do reconhecimento da nulidade da obtenção dos dados do COAF, como se constata do seguinte trecho do acórdão impugnado (com meus grifos):



    No tocante ao tema, saliente-se que as investigações tiveram prosseguimento mesmo depois do reconhecimento da nulidade da obtenção desses dados do COAF, uma vez que o inquérito policial foi iniciado através de outros indícios independentes. 



    Logo, o presente caso não trata de situação análoga ao citados precedentes RHC n. 83.233, RHC n. 83.447 e RE n. 1.055.941 do STF. 



    Sobre esse aspecto, destaquem-se os fundamentos expendidos no acórdão impugnado (fls. 84-86): 



    "Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o referido procedimento investigatório não teve início com as provas reconhecidas ilícitas (fls. 12/47) e envolveu diversas diligências a respeito de fatos, os quais, ao que parece, são vastos e complexos, notadamente em razão do número de pessoas e bens possivelmente envolvidos e a natureza das infrações (organização criminosa e lavagem de dinheiro). 



    Assim, mesmo com o desentranhamento das provas ilícitas, subsistem elementos a corroborar a investigação, de modo que, sendo a conduta imputada ao paciente, em tese, penalmente típica e antijurídica, bem como havendo mínimas provas da materialidade e indícios de autoria, inviável o trancamento almejado por ausência de justa causa, só admitido quando há manifesta atipicidade, que não se verifica no caso. (...) 



    É importante ressaltar, ainda, que argumentos concernentes à matéria de mérito, cuja apreciação exige dilação probatória, são incompatíveis com a via estreita do writ, instrumento inadequado ao aprofundamento da análise de fatos e provas. 



    Deste modo, não se constatando, na espécie, qualquer impedimento ao desenvolvimento normal e regular das investigações, de rigor o prosseguimento da persecução criminal, mormente quando não há comprovação patente de inequívoca ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados por meio do writ" (grifei).



    [...]



    Observe-se que a inicial deste writ não comprovou de plano que o inquérito policial foi instaurado exclusivamente a partir da prova declarada como ilícita pelo juízo de primeiro grau. Muito embora a defesa tenha juntado relatório policial que menciona os relatórios de inteligência financeira considerados ilícitos pelo juízo, à míngua de todos os demais elementos constantes do inquérito e da inviabilidade de cotejo acerca dos demais elementos existentes no apuratório em sede de habeas corpus, inequivocamente não está demonstrada a flagrante ilegalidade apta ao prematuro trancamento do inquérito policial.



    [...]



    No caso, de acordo com os elementos que instruíram os presentes autos, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para o prosseguimento das investigações. Consta dos autos que o agravante é investigado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com as informações prestadas, os investigados estariam supostamente organizados em estrutura hierarquizada, ligados à facção criminosa denominada "PCC", e em tese possuiriam o mesmo propósito de branquear valores obtidos com o tráfico de entorpecentes, entre outros delitos, fazendo uso de pessoas interpostas e pessoas jurídicas (fl. 97).



    Afastada eventual hipótese de ausência de justa causa pelas instâncias anteriores, o acórdão ora impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o arquivamento do inquérito policial instaurado contra o paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente